Tribunal: TCU
Processo: 014.460/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de arquitetura e de engenharia para obras de construção e reformas nas unidades das entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada contra possíveis irregularidades verificadas no processamento do Pregão Eletrônico 28/2020, promovido pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac/AM) e pelo Departamento Regional do Serviço Social do Comércio (Sesc/AM), cujo objeto é contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de arquitetura e de engenharia, projetos complementares e orçamentos, com as respectivas aprovações junto aos órgãos competentes e emissão de relatórios técnicos para obras de construção e reformas nas unidades do Senac/AM e Sesc/AM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente ; 9.3. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1297/2021-TCU-Plenário ; 9.4. determinar aos Departamentos Regionais do Amazonas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/AM) e do Serviço Social do Comércio (Sesc/AM), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, providenciem a anulação do Pregão Eletrônico 28/2020, informando ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados, e, caso optem pela realização de novo certame, elaborem seu edital escoimado dos vícios abaixo listados: 9.4.1. desclassificação sumária de diversas propostas de licitantes, com base exclusivamente em critério de aceitabilidade, fixado no item 12.11 e subitens do edital, sem analisar, fundamentadamente, a exequibilidade de suas propostas, em afronta aos princípios da ampla concorrência e da seleção da proposta mais vantajosa e à jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula-TCU 262, Acórdãos 1.244/2018, 3.092/2014, 2.214/2014, 79/2010, todos do TCU-Plenário, 6.439/2011-TCU-1a Câmara e 1.092/2010-TCU-2a Câmara); 9.4.2. cerceamento ao direito de o licitante ter acesso às razões técnicas que levaram à desclassificação de sua proposta por inexequibilidade, em afronta ao contraditório e à ampla defesa; 9.4.3. exigência de que a planilha orçamentária, cronogramas e vistorias, integrantes da proposta de preços, fossem assinadas por profissional legalmente habilitado, com registro junto ao CREA/CAU, caracterizando sua autoria e anexando o ART/RRT correspondente, sem respaldo normativo, comprometendo o princípio da legalidade e restringindo a ampla concorrência; e 9.4.4. ampliação do critério para desclassificação do representante, incialmente embasada no critério de inexequibilidade da proposta, para inexequibilidade e descumprimento do item 12.3.6 do edital, sem que à licitante fosse dada oportunidade de defesa, em inobservância aos princípios da motivação dos atos administrativos, contraditório e ampla defesa; 9.5. dar ciência ao Sesc/AM e ao Senac/AM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 28/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. previsão de prorrogação do contrato por até 60 meses, sem que tal prazo elástico, típico de serviços continuados e não de contratação por escopo, estivesse justificado nas disposições correspondentes do Anexo IV do Edital (cláusulas primeira e segunda da minuta de contrato), contrariando os princípios da motivação e da transparência; 9.6. encaminhar ao Senac/AM, ao Sesc/AM, à sociedade empresária JHV Engenharia e Construções Ltda. e ao representante cópia do acórdão proferido, bem como do relatório e do voto que o fundamentam; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.